Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-95.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005609-95.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PODER - CPF: 496.667.700-91 (APELANTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESTEMUNHA NÃO INDICADA NO ROL DE TESTEMUNHA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEA NA AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA OITIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA CONHECIDA DAS PARTES – CONDRATIDA QUE PODE SER FEITA NO ATO – PROCESSO COMPLEXO – NECESSIDADE DA BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS, PARA OITIVA.

Ainda que a testemunha não tenha sido indicada no rol, no prazo assinalado, trata-se de prova imprescindível para o processo, não há prejuízo a parte adversa, pois, trata-se de testemunha com qualificação conhecida de ambas as partes. Além disso, eventual contradita poderia ser feita na audiência.

Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto

Theodoro Júnior quando diz que:
“o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO PODER,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização proposta contra
SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA.,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a parte autora (apelante) ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, a condenação foi suspensa tendo em vista se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Explica o apelante que possuía relação de integração com a antiga ANHAMBI; na dinâmica da relação se dava com um período de confinamento das aves, mais intervalo de 60 dias, o que gerava uma média de 6 lotes ao ano; que o contrato era por prazo indeterminado e a intenção de rescisão deveria ser informada com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de aplicação de multa equivalente à média dos pagamentos dos últimos 3 lotes.

Relata que o último mútuo contratado teve início de suas parcelas no dia 11/04/2.020 e somente se findaria em 2.022, no total de R$ 16.761,15; ocorre que, no mesmo período, o preposto da apelante lhe enviou mensagem exigindo a renovação da licença ambiental para dar continuidade do contrato pelos próximos anos. A solicitação foi atendida tempestivamente, entretanto, em julho de 2.020, no término do lote, o apelante foi surpreendido com a rescisão do contrato, sem qualquer pré-aviso, sem qualquer motivação.

Assevera que a notificação extrajudicial
“que formalizou a intenção da apelada de rescisão contratual simplesmente informa a não continuidade do contrato, sem motivação, e que a indenização contratual pela falta de pré-aviso seria abatida pelo valor remanescente do mútuo. Não houve qualquer margem de negociação, de distrato ou de cooperação (...) Após a rescisão desmotivada, o apelante descobriu que essa prática vem se reiterando pela apelada com outros dos pequenos aviários parceiros, como também se demonstra pelos processos n. 5040-14.2020.811.0055, 5012- 46.2020.811.0055, 5009-91.2020.811.0055 e 1005560-54.2020.8.11.0055. Diante das compensações mencionadas na notificação, os investimentos não revertidos, a surpresa de uma rescisão unilateral e sem motivação, além dos inúmeros prejuízos persistentes, o apelante não teve alternativa senão buscar seus direitos.”

Após o relato dos fatos, preliminarmente, suscita o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob a alegação de que foi indeferido
o pedido de oitiva da testemunha, Lucas Mariano KasprzaK, em audiência, sob o fundamento de preclusão, pelo não arrolamento da testemunha, tempestivamente.

Ocorre que, segundo defende, foi deferido pelo magistrado a produção de prova oral e o artigo 450 do CPC reza que, “
sempre que possível o rol de testemunhas será apresentado
”, o que não denota ser uma obrigatoriedade, mas, um possibilidade, tanto que na petição de especificação de provas, o apelante informou o comparecimento espontâneo da testemunha.

A respeito da fundamentação de apreciação da qualificação para eventual contradita, aduz que, além de toda testemunha que é ouvida perante o juiz tem conhecimento das penas de alterar os fatos, a mencionada, se trata de pessoa imparcial, que teria capacidade de relatar a vivência de todos os contratos de integração durante seu cargo.

Desta forma, defende que o indeferimento da oitiva da testemunha, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Nestes termos, almeja a nulidade da sentença, terminando-se a reabertura da fase de instrução processual para oitiva da testemunha mencionada.

No mérito, afirma que apesar do entendimento do magistrado de que a apelada logrou êxito em comprovar o descumprimento de diversas regras sanitárias que colocariam em risco, tanto o processo de produção, quanto eventual consumo humano dessas aves, na audiência, a própria testemunhal da apelada (Daniel) afirmou que elaborou a rescisão do contrato
“a partir do momento que a gente descobriu que Sr. Marcos queria entrar na Justiça”.

Afirma que nem na notificação extrajudicial, nem em conversas, houveram alegação de justa causa pela extinção do contrato; que, por óbvio, se estivesse realmente em desacordo, com tantas infrações, a notificação seria nesse sentido, não haveria qualquer motivo para a continuidade do contrato durante tantos anos e, ainda, a exigência de renovação da licença para o novo ano.

Nestes termos, requer a indenização por danos materiais, contabilizando o término da relação em julho até março de 2.022, tem 20 meses, perfazendo um montante de R$ 132.941,10. Defende ainda que devem ser acrescidos os valores de licença ambiental, como dano emergente, taxa de expedição da licença ambiental e serviços de engenheiro florestal, totalizando R$ 135.181,78,

Suscita ainda a condenação em danos morais na quantia de R$ 50.000,00.

Nas contrarrazões, a parte impugna o pedido de Justiça Gratuita, rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Conforme relatado, a parte apelante defende que o indeferimento do pedido de oitiva da testemunha,
Lucas Mariano KasprzaK
, apresentada espontaneamente em audiência, sob o fundamento de preclusão, pelo não arrolamento da testemunha tempestivamente, incorreu em cerceamento de defesa.

Aduz que deferido pelo magistrado a produção de prova oral e o artigo 450 do CPC reza que, “sempre que possível o rol de testemunhas será apresentado”, o que não denota ser uma obrigatoriedade, mas, uma possibilidade, tanto que na petição de especificação de provas, o apelante informou o comparecimento espontâneo da testemunha.

A respeito da fundamentação de apreciação da qualificação para eventual contradita, aduz que, além do fato de que toda testemunha que é ouvida perante o juiz tem conhecimento das penas de alterar os fatos, a mencionada, se trata de pessoa imparcial, que teria capacidade de relatar a vivência de todos os contratos de integração durante seu cargo.

Desta forma, defende que o indeferimento da oitiva da testemunha, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nestes termos, almeja a nulidade da sentença, terminando-se a reabertura da fase de instrução processual para oitiva da testemunha mencionada.

Pois bem.
Segundo se extrai da audiência de instrução e julgamento, o magistrado “a quo” não permitiu a inquirição da testemunha, ao argumento de que, à parte contrária não foi permitido tempo suficiente para verificar a qualificação da testemunha para, se fosse o caso, apresentar contradita.

Conquanto não se trate de testemunha apresentada no rol, mas, na audiência, a parte apelada tinha oportunidade para, se assim entendesse, impugnar a oitiva da testemunha, no ato.

Aliás, não há qualquer prejuízo na inquirição.

A testemunha arrolada é o Presidente da CADEC, que é a comissão para acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração formada por representantes dos produtores e da indústria que faz o equilíbrio de forças nas negociações entre produtores integrados e agroindústria. Portanto, a testemunha é conhecida de ambas as partes, portanto, repito, não havia qualquer prejuízo em sua inquirição; ao contrário, a meu ver, seu testemunho só tem a agregar aos autos.

Tendo em conta a imprescindibilidade da prova testemunhal,
“a oitiva de testemunhas constitui prova imprescindível para a solução da lide. Assim, a não apresentação do rol de testemunhas no prazo legal não implica na preclusão de sua produção, uma vez que podem ser produzidas em audiência de instrução e julgamento, se comparecem junto à parte autora no dia de sua realização”
(AC 0033205-20.2011.4.01.9199/MG, Rel. DES. FEDERAL MONICA SIFUENTES, 2a TURMA, e-DJF1 p.658 de 15/08/2012).

Compartilho do entendimento de que a inquirição da testemunha se mostra necessária, pois, as duas testemunhas inquiridas em audiência eram e ainda são funcionários da Seara Alimentos Norte Ltda., de modo, como se sabe, há certo comprometimento com a empresa, também porque as fotografias, laudos e inspeção, objeto da rescisão, foram elaborados por eles.

Também não se pode deixar de anotar que, embora exista o parecer técnico nos autos, com juntada de fotografias, e que, as imagens sem sombra de dúvidas causam impacto, o fato é que foram produzidas de forma unilateral e não consta data da elaboração do laudo, data das fotografias, assinatura de qualquer responsável ou do parceiro (ou indicado). Sem esquecer que na inicial também existem outras fotografias, com aspecto diverso, que indica uma granja mais organizada.

Ao que parece, trata-se de pareceres produzidos às pressas, sem qualquer formalidade. E, apesar da testemunha, veterinário-funcionário da apelada, afirmar que foi elaborado por ele, também é verdade que declarou, em resposta a pergunta da advogada do autor (apelante) que:
“O parecer técnico foi feito a partir do momento que ficaram sabendo que ele iria entrar na Justiça
”, afirmando ainda que o parecer foi feito após a notificação de rescisão, o que faz aflorar um sentimento de incertezas.

Outro ponto que não se pode fechar os olhos é o fato de que a notificação extrajudicial endereçada aos 14 de julho de 2.020, não faz menção a descumprimento de regras sanitária, como causa para rescisão; ao contrário, apresenta rescisão desmotivada com a inclusão da possibilidade de indenização.

Vejamos:

“... que se considera rescindido o Instrumento Particular de Contrato de Integração para Frango de Corte, firmado em 30 de outubro de 2.015, a partir do recebimento desta, sendo que o prazo de aviso prévio na Cláusula 12, será indenizado na forma nesta prevista, compensando-se tal indenização com os valores na forma nesta prevista, compensando-se tal indenização com os valores de mútuo contratados pelos Notificados e devidos à Notificante, tudo com fundamento no item 7.2. do Contrato de Mútuo existente”.

Ainda que existam duas notificações de necessidade de ajustes na granja, anteriores a mencionada alhures, uma entregue em 23/04/2.019 e outra 22/09/2.019, elas fixam o prazo impreterível de 20 dias (sob pena de ser considerado rescindido); ocorre que, ao que tudo indica, essas não foram o motivo da rescisão.

O que se verifica é que as partes continuaram em contato, conforme indica conversas do aplicativo de “whatsapp” juntadas na inicial e houveram outras visitas realizadas pelos funcionários.

Por fim, o que causa muito estranheza ainda é o fato de que, na mesma época da interposição desta ação, pelo menos outros quatro parceiros também tiveram o contrato rescindido e encontram com processo em tramitação.

Neste cenário, tratando-se de processo complexo, com inquirição apenas de testemunhas funcionários da apelada, que é empresa de grande porte, aliada a produção de prova unilateral por ela, de modo que, ainda que a testemunha tenha sido apresentada em audiência para inquirição, sem ter sido arrolada no rol, compareceu espontaneamente, não há prejuízo a parte contrária, pois,

conforme dito, sua qualificação é conhecida das partes, eventual contradita pode ser realizada no ato, sendo, portanto, possível (e necessário) ao magistrado ouvir, em busca da verdade real.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO - OITIVA COM INTUITO DA BUSCA DA VERDADE REAL - POSSIBILIDADE - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos complexos.
A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram.” (TJ-MT - APL: 00015405720018110005 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018) destaquei

Para ilustrar, ainda, “mutatis mutandis”:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM ANTES DA LEI 9278/96. PRESCRIÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. QUESTÕES PATRIMONIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS SUCESSÕES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Aação versa sobre o reconhecimento de união estável post mortem com pedido de exclusão de bem da partilha. De forma que, não há nos autos, nenhum pedido de anulação da partilha, e isso afasta a ocorrência de decadência do direito dos autores.
2. Não se anula ato do processo, qualquer que seja ele, sem que haja demonstração do prejuízo causado à parte que busca a nulidade. Portanto, o rol de testemunhas, ainda que apresentado fora do prazo, mas sem a demonstração do prejuízo, não causa nulidade.

(...)” (TJ-DF - APC: 20120111630398, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2015 . Pág.: 249) destaquei

A respeito da busca da verdade real no processo civil, compartilho da tendência a sua aplicação, com ampla produção de provas para se chegar o mais perto possível da verdade.

Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto

Theodoro Júnior quando diz que:
“o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro)

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, e, em consequência,
ANULO A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda com a inquirição da testemunha Lucas Mariano KasprzaK (Presidente da CADEC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022